Tribunal: TJDFT
Processo: 0716735-52.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE AÇÃO PENAL PRIVADA. DIFAMAÇÃO. MATÉRIA JORNALÍSTICA. REJEIÇÃO DA QUEIXA. REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. EXERCICIO REGULAR DO DIREITO DE INFORMAÇÃO. ÂNIMO NARRATIVO E CRÍTICO. NÃO COMPROVAÇÃO DO ANIMUS DIFFAMANDI. REJEIÇÃO E ARQUIVAMENTO DA QUEIXA-CRIME. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de interposto pela parte querelante em face da sentença que rejeitou a queixa-crime por ele oferecida, em que atribui à parte recorrida o crime de difamação à parte querelada. Entendeu o sentenciante que a queixa-crime não apresentava indícios mínimos da prática delitiva a conferir justa causa à persecução penal. Alega a parte recorrente que as notícias jornalísticas divulgadas extrapolaram o dever de informação. Pede a reforma do decisum para que seja recebida a queixa-crime e dado regular processamento ao feito.
II. Recurso próprio e tempestivo. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo.
III. In casu, a parte querelante recorrente alega que foi ofendida por matéria publicada em 22/02/2020, no jornal Folha de São Paulo, em coluna de responsabilidade da parte querelada, intitulada “EMPRESA DE WAJNGARTEN GANHOU ADITIVO DA IGREJA UNIVERSAL LOGO APÓS ELE ASSUMIR SECOM. Contrato é com a Igreja de Edir Macedo, dono da Record, TV que passou a ser comtemplada com percentuais maiores de verba sob Bolsonaro” (ID 20615172).
IV. Para a instauração da ação penal é necessária a presença de justa causa, considerada por parte da doutrina como uma das condições da ação penal: “A ação só pode ser validamente exercida se a parte autora lastrear a inicial com um mínimo probatório que indique os indícios de autoria, da materialidade delitiva, e da constatação da ocorrência de infração penal em tese (art. 395, III, CPP). É o fumus commissi delicti (fumaça da prática do delito) para o exercício da ação penal. Como a instauração do processo já atenta contra o status dignitatis do demandado, não se pode permitir que a ação seja uma aventura irresponsável, lançando-se no polo passivo, sem nenhum critério, qualquer pessoa”. (TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. Salvador: Editora Juspodivm, 11.ed, 2016, p. 205).
V. No caso, a reportagem publicada se encontra no exercício do direito de expressão constitucionalmente garantido, portanto, sob o amparo do dever de informação inerente a sua profissão (art. 5o, IX c/c art. 220 da CF/88).
VI. Da mesma forma, verifico a ausência de animus caluniandi e difamandi manifesta, destinando-se a manifestação a exercício de cidadania no contexto da liberdade de expressão. Assim, ausentes os elementos mínimos que indiquem a justa causa à persecução penal, o que faz da rejeição da queixa-crime a consequência necessária. Precedente: (Acórdão 1271044, 07279748720198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no DJE: 21/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95. Condeno a parte recorrente vencida nas custas e nos honorários advocatícios que arbitro em R$ 300,00 corrigidos e com juros de mora a partir desta data.